Tribunal: TJMT
Processo: 1007172-22.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007172-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Instituição de Bem de Família, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), JOSE CORREA PRATES - CPF: 146.558.611-34 (AGRAVANTE), LUCIA MARIA CORREA PRATES - CPF: 885.164.741-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA PRATES LTDA - CNPJ: 04.359.040/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – MORADIA DE CASAL DE IDOSOS (74 E 71 ANOS) – DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA RECONHECIDA – EXEGESE DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.009/90 –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante a inteligência do art. 1º da Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial, que serve de residência ao devedor e sua família, deve ser considerado bem de família, portanto, insuscetível de penhora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIA MARIA CORREA PRATES E OUTRO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução nº 0018214-28.2015.8.11.0003, movido por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA., rejeitou a arguição de impenhorabilidade apresentada pela parte agravante.

Nas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que: i) o imóvel penhorado é bem de família, constituindo sua única residência, estando, portanto, protegido pela Lei nº 8.009/90, que veda a penhora do imóvel utilizado para moradia da entidade familiar. Sustentam que juntaram certidão cartorária que comprova a inexistência de outros bens em seu nome, afastando a justificativa utilizada pelo juízo de origem para rejeitar a Exceção de Pré-Executividade; ii) a decisão agravada desconsiderou provas robustas, como contas de consumo em nome dos agravantes, demonstrando que residem no imóvel há mais de 15 anos, fato que confirma sua destinação residencial e o enquadramento como bem de família; iii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que não se exige que o imóvel seja o único bem em nome do devedor, bastando que seja utilizado como residência da entidade familiar para ser protegido pela Lei nº 8.009/90; iv) o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, independentemente da fase processual, não havendo que se falar em preclusão; v) a penhora do imóvel viola o direito fundamental à moradia, previsto no art. 6º da Constituição Federal, e impõe grave risco aos agravantes, que são idosos e dependem exclusivamente do referido bem para sua subsistência.

Requerem, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo. No mérito, pede a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar deferida, conforme Id. 274208365.

Sem contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A insurgência recursal gira em torno da presença (ou não) das condições necessárias para que o imóvel objeto da impugnação seja considerado impenhorável.

Pois bem.

A Lei nº 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1º, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei nº 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6º, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na lei nº. 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

O art. 1.712 do Código Civil, por sua vez, estabelece que
“o bem de família consistirá em prédio residencial, urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se, em ambos os casos, a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família”
.

Na espécie, em uma análise perfunctória, a ora agravante, demonstrou que o imóvel em questão pode ser caracterizado como bem de família. Explico.

A decisão agravada manteve a penhora do imóvel da Matrícula 22.250.

Os agravantes sustentam que o imóvel é o único bem da família, sendo a residência do casal de idosos, que conta com 74 e 71 anos de idade, por isso, pleitou o reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

Analisando o caderno processual, verifica-se que o casal de fato reside no imóvel pelo menos desde o ano de 2010, senão vejamos:

Ademais, nos termos do que estabelece o art. 5º da Lei 8.009/90, não é necessário que o imóvel penhorado seja o único de propriedade de quem sofreu a constrição, mas sim que sirva de sua residência e à de sua família:

“Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.”

Dessa forma, não se pode admitir a constrição do imóvel, devendo ser revista a decisão no ponto em que deixou de reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 1º da Lei nº 8.009/90,
in verbis:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL . RECURSO DA PARTE CREDORA.
CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS QUE DEMONSTRA QUE O BEM PENHORADO É UTILIZADO PARA A MORADIA PERMANENTE À ENTIDADE FAMILIAR AGRAVADA. PROTEÇÃO QUE SE ESTENDE AOS HERDEIROS. BEM DE FAMÍLIA DEVIDAMENTE CARACTERIZADO . DESNECESSIDADE DE PROVA DE QUE O IMÓVEL ONDE RESIDE O DEVEDOR SEJA O ÚNICO DE SUA PROPRIEDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8 .009/1990.
IMPENHORABILIDADE MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PLEITO EM CONTRARRAZÕES. ALMEJADA CONDENAÇÃO DO POLO RECORRENTE NAS SANÇÕES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ACOLHIMENTO INVIÁVEL . NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DOLO OU DA TENTATIVA DE RETARDAR INJUSTIFICADAMENTE O PROCESSO OU DE PREJUDICAR A PARTE ADVERSÁRIA. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5033504-63.2023 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Tulio Pinheiro, Quarta Câmara de Direito Comercial, j . 05-11-2024).” (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50335046320238240000, Relator.: Tulio Pinheiro, Data de Julgamento: 05/11/2024, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Por fim, destaco que, caso o agravado, consiga demonstrar documentalmente em primeiro grau que não se trata de imóvel residencial do casal de idosos, a penhorabilidade do imóvel objeto do presente agravo pode ser revista mediante requerimento.

Assim, neste momento, não há que se falar em penhora do bem descrito ou de mitigação da regra da impenhorabilidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão agravada, afastando a penhora do imóvel de matrícula nº 22.250, localizado na Travessa Elton Petroski, nº 476, Jardim Belo Horizonte, Rondonópolis-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025